Tribunal: TJSP
Processo: 2012927-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012927-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVID
ANDERSON GOMES LIMA, é agravado ROBSON CONCEIÇÃO JESU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012927-66.2020.8.26.0000 -Voto no 75664
2
Ag. 2012927-66.2020.8.26.0000 São Paulo 3a VC / F.R. Butantã VOTO 75664
Agte: David Anderson Gomes Lima.
Agdo: Robson Conceição Jesus.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA MONITÓRIA. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PREVALÊNCIA
DA PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA
PELO AGRAVANTE PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS
AUTOS QUE DEMONSTREM QUE O AGRAVANTE PODE SUPORTAR AS
CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão de fls. 55
dos autos principais que, em demanda monitória, indeferiu
requerimento de gratuidade formulado pelo autor.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Entende que basta
a mera declaração de necessidade do benefício para que ele seja
deferido. Aduz que a contratação de advogado particular não obsta a
concessão da benesse legal. Pede a reforma.
Processou-se o recurso também no efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Anote-se que incide, em princípio, a presunção de
pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No entanto, é dever do
magistrado o indeferimento se houver nos autos elementos que
demonstrem que o requerente tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais, conforme preceitua o § 2o do art. 99 do C.P.C.
Entretanto, cumpre salientar que não existem nos autos
elementos que revelem, de imediato, que o recorrente possa suportar
as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Deve
prevalecer, assim, a declaração de hipossuficiência firmada pelo
requerente, máxime quando se constata que o recorrente é isento de
pagar imposto de renda (cf. fls. 46/48 dos autos principais). Além
disso, ressalte-se que da cópia da carteira de trabalho a fls. 9/21 dos
autos principais, é possível inferir que o agravante não possui vínculo
trabalhista formal.
Anote-se ainda que o simples fato de o agravante
figurar no polo ativo de número expressivo de demandas monitórias
não obsta a concessão da benesse. Com efeito, trata-se de mera
expectativa de direito o recebimento dos valores controvertidos, não
podendo, por si só, ser considerado elemento a ilidir a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012927-66.2020.8.26.0000 -Voto no 75664
3
hipossuficiência firmada.
Assim, ausente adminículo probatório em sentido
contrário, é de rigor o provimento do recurso, para deferir os
benefícios da gratuidade processual ao requerente. Nada impedirá,
outrossim, que a benesse venha a ser revogada ulteriormente, mas
desde que haja prova que justifique cabalmente tal revogação. Porém,
por enquanto, é mais razoável a concessão do benefício, até porque, se
ficar efetivamente demonstrado que a declaração que instruiu o
requerimento não corresponde à realidade, o agravante poderá ser
condenado a pagar até o décuplo do valor das custas judiciais, nos
termos do art. 100, parágrafo único, da C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator